Tribunal: TJSP
Processo: 2112396-85.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000959649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí,
em que é requerente ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é
requerido CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não admitiram o incidente. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, DANILO PANIZZA,
SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO
DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI,
AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.882
2
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000
Requerente: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Requerido: Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. -
Ecopistas
Comarca: Jacareí
Voto no 33.882
EMENTA:
Incidente
de
resolução
de
demandas
repetitivas. Fase de admissibilidade.
Recurso de apelação relacionado a este
proposto incidente que fora julgado pela
10a Câmara de Direito Público desta
Corte em 17 de abril de 2020. Aplicação
do artigo 978, parágrafo único, do
Código de Processo Civil. Precedentes
desta
Turma
Especial.
Incidente
não
admitido, portanto.
Trata-se de pedido para instauração
de
incidente
de
resolução
de
demandas
repetitivas (folhas 1 a 8) formulado por Itaú
Seguros de Auto e Residência objetivando unificação de posicionamento deste Tribunal
acerca de ação regressiva promovida contra a ora
requerida a fim de obter-se ressarcimento de
valor pago a segurado em virtude de danos
decorrentes de acidente de veículo.
Essa
requerente,
com
efeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.882
3
alegou, em suma, o seguinte: a) ter a concessionária requerida responsabilidade
objetiva, consoante os artigos 37, parágrafo 6o,
da Constituição da República e 14 do Código de
Defesa do Consumidor; b) por sinal, houvera
falha
na
prestação
do
serviço
público
consistente na ausência de prevenção, contenção
e adequada sinalização em relação a queimada
existente às margens da rodovia; c) não eximir a
responsabilidade dessa requerida a circunstância
da fumaça decorrer de queimada realizada em
terreno às margens da via; d) existência de
diversos processos a respeito desse tema, porém
com decisões conflitantes; e) haver notória
repercussão social; f) portanto, requerer o
acolhimento
deste
incidente
a
fim
de
que
reformado o acórdão ora recorrido.
Por
determinação
da
douta
Presidência da Seção de Direito Público, esse
expediente
fora
distribuído
a
esta
Turma
Especial (folhas 921).
É o relatório.
Impõe-se
não
admitir
este
incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.882
4
A propósito, consoante aponta a
requerente, o recurso de apelação relacionado a
este incidente fora julgado em 17 de abril
último pela colenda 10a Câmara de Direito
Público deste Tribunal, aresto cuja ementa tem o
seguinte teor;
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Pretensão ao
ressarcimento de valor pago ao segurado em virtude de
danos
decorrentes
de
acidente
de
veículo.
Engavetamento ocorrido em razão de densa fumaça
provinda
de
incêndio
em
terreno
particular.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Poder dever do
juiz de afastar provas desnecessárias. Laudos periciais que atestam como causa principal do acidente, um incêndio provocado em propriedade
particular, fora do trecho de concessão da rodovia.
Indicação de fatores outros que também contribuíram
para a magnitude do evento: relevo da área incendiada,
existência de vegetação seca, condições climáticas
(ventos que projetaram a fumaça na via), ausência de
rotas de fuga, alta velocidade permitida no local a
retardar a desaceleração, caso necessária. Falha na
prestação
do
serviço.
Inocorrência.
Câmera
de
monitoramento que não rotacionava periodicamente ao
longo da via que não revela à suficiência a
responsabilidade da ré, dada a rápida dinâmica em que
se
sucederam
os
fatos.
Providências
cabíveis
rapidamente tomadas pela concessionária, que acionou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.882
5
serviços diversos e solicitou apoio do Corpo de
Bombeiros,
Polícia
Militar,
Polícia
Militar
Rodoviária, Defesa Civil e CETESB. Inexistência de
elementos probantes a ensejar a responsabilização da
concessionária,
além
de
evidenciada
a
culpa
de
terceiro. Precedentes deste E. Tribunal, inclusive
desta C. Câmara. Sentença de procedência reformada.
Recurso provido.”1
Ademais,
é
de
consideração
o
parágrafo único do artigo 978 do Código de
Processo Civil: “O órgão colegiado incumbido de
julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará
igualmente o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária de onde se originou
o incidente.”
Como essa apelação fora julgada
pela
10a
Câmara,
conforme
supracitado,
o
presente incidente não pode ser admitido, aliás,
mutatis mutandis, consoante precedentes desta
Turma Especial assim ementados:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS Servidora admitida pela LE no 500/74
Pedido de reenquadramento à categoria "F" e vinculação
ao regime próprio de previdência dos servidores
Públicos do Estado de São Paulo Recurso de apelação
1 Apelação 1001901-56.2018.8.26.0292, relator o desembargador Marcelo Semer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.882
6
já julgado pela 10a Câmara de Direito Público

Pretensão afastada porque a requerente não estava no
exercício das funções quando da entrada em vigor da
LCE no 1.010/07 Controvérsia que envolve questão de
fato e não a tese jurídica
Ausência de recurso
pendente para apreciação - Requisitos previstos na
legislação processual para instauração do IRDR não
preenchidos Precedentes Instauração rejeitada.”2
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)

Proposição
com
escopo
de
uniformizar jurisprudência acerca do tema referente à
base de cálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) de servidor público estadual, destinado a
saber se deve, ou não, ser calculado sobre os
vencimentos integrais, nos termos do artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo
Aptidão da
petição de instauração do incidente Pressupostos de
admissibilidade
Assunção de Competência (As. Comp.
na Ap. no 0087273-47.2005) julgada no regime do
CPC-73, sobre a mesma matéria, mas sem força
vinculante, que também carece de força para inibir o
IRDR apresentado no regime no novo CPC, em que se
busca tese com efeito vinculante (art. 985 do atual
CPC) Julgamento da apelação na Câmara de origem, que
obsta a admissibilidade do incidente, por falta de
recurso pendente de julgamento (art. 978, parágrafo
2 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2263314-72.2018.8.26.0000, relator o
desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, julgamento em 29 de março de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2112396-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33.882
7
único, do atual CPC). INCIDENTE NÃO ADMITIDO.”3
À vista do exposto, não se admite
este proposto incidente de resolução de demandas
repetitivas.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2180999-21.2017.8.26.0000, relator o
desembargador Vicente de Abreu Amadei, julgamento em 13 de abril de 2018.